Tribunal: STF
Processo: AI 732658
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL. PROCESSO 
   ADMINISTRATIVO. ART. 5º, LV, DA CF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 
   SÚMULAS STF 279 E 280.

1. 	Para se concluir, como pretende a 
   parte agravante, pela observância da garantia da ampla defesa e 
   do contraditório, no processo administrativo disciplinar, que 
   culminou com a exoneração da ora recorrida, servidora pública 
   ocupante de cargo efetivo, seria  necessário o reexame de 
   legislação local e de fatos e provas (Súmulas STF 279 e 280), 
   hipóteses inviáveis nesta via extraordinária. 
2.	Agravo 
   regimental improvido.